Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706077-22.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIO DOUGLAS VERISSIMO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O A parte autora insiste no levantamento de quantia que afirma ter, sem autorização, consignado nos autos. Mantenho a decisão de indeferimento da expedição de alvará de levantamento (ID 56606805), pleito que deve ser formulado quando do retorno dos autos ao juízo de origem. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado e para as providências pertinentes. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator